Tribunal: TJDFT
Processo: 0752859-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752859-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS AGRAVADO: RENATA SARDINHA CUNHA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Felipe de Oliveira Ferreira Santos contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu a gratuidade de justiça (autos no 0707046-92.2021.8.07.0001, ID no 179598390 e no 179775910). 2. Em suas razões, em suma, o agravante esclarece que deixou de apresentar o preparo, pois o recurso também tem o intuito de discutir a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 3. Tece considerações sobre a partilha dos bens comuns adquiridos na constância da união estável com a agravada e os pagamentos realizados em seu benefício, destacando que não anuiu com o instrumento particular que embasa o pedido, tampouco autorizou terceiros a firmar os compromissos exigidos pela agravada. 4. Defende a necessidade de extinção da execução, pois faltaria condição básica para ser exigível, considerando que não se trata de obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783, caput). Subsidiariamente, questiona os cálculos apresentados, pois não estariam em consonância como título, acarretando excesso. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a sua impugnação seja acolhida e deferida a gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da agravada (CPC, art. 373, inciso II), bem como das causas modificativas ou extintivas das obrigações estabelecidas no título judicial (CPC, art. 525, § 1o, inciso VII). 10. A decisão analisou pontualmente as alegações suscitadas pelo agravante na origem e afastou a possibilidade de modificação do que foi resolvido pelo título judicial, diante da impossibilidade de rediscussão das matérias que transitaram em julgado. 11. Apesar de alegar que haveria excesso, pois os valores exigidos estariam além daquele efetivamente devido, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual seria a quantia correta, mediante a apresentação de planilha de cálculo inteligível e suficiente para comprovar sua alegação. 12. Os cálculos elaborados pela agravada estão em consonância com os parâmetros estabelecidos no título judicial, conforme ponderado na decisão recorrida, prescindindo de retificação. No que se refere à gratuidade de justiça, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 13. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito,agratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 14. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 15. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 16. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 13/12/2023). 19. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários-mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 20. Conforme ponderado na decisão recorrida, apesar de o agravante alegar que é hipossuficiente de renda, a pesquisa realizada no sistema SNIPER aponta que é sócio de diversas empresas e declara imposto de renda, apesar de ter omitido essa informação. 21. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, considerando que as custas judiciais no Distrito Federal estão entre as menores do país, conforme já destacado. 22. Os sinais exteriores de riqueza podem ser considerados em diversas situações jurídicas para afastar alegações infundadas de hipossuficiência. No caso de alimentos, por exemplo, a jurisprudência é assertiva, inclusive com enunciado aprovado pela VI Jornada de Direito Civil realizada pelo Conselho da Justiça Federal, em junho de 2013, sob a Coordenação Geral do Ministro Ruy Rosado de Aguiar: “Enunciado 573. Na apuração da possibilidade do alimentante, observar-se-ão os sinais exteriores de riqueza.” 23. Consta da Justificativa: “De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, o reconhecimento do direito a alimentos está intrinsicamente relacionado com a prova do binômio necessidade e capacidade, conforme expresso no § 1o do art. 1.694 do Código Civil. Assim, está claro que, para a efetividade da aplicação do dispositivo em questão, é exigida a prova não só da necessidade do alimentado, mas também da capacidade financeira do alimentante. Contudo, diante das inúmeras estratégias existentes nos dias de hoje visando à blindagem patrimonial, torna-se cada vez mais difícil conferir efetividade ao art. 1.694, § 1o, pois muitas vezes é impossível a comprovação objetiva da capacidade financeira do alimentante. Por essa razão, à mingua de prova específica dos rendimentos reais do alimentante, deve o magistrado, quando da fixação dos alimentos, valer-se dos sinais aparentes de riqueza. Isso porque os sinais exteriorizados do modo de vida do alimentante denotam seu real poder aquisitivo, que é incompatível com a renda declarada. Com efeito, visando conferir efetividade à regra do binômio necessidade e capacidade, sugere-se que os alimentos sejam fixados com base em sinais exteriores de riqueza, por presunção induzida da experiência do juízo, mediante a observação do que ordinariamente acontece, nos termos do que autoriza o art. 335 do Código de Processo Civil, que é também compatível com a regra do livre convencimento, positivada no art. 131 do mesmo diploma processual.” 24. Mutatits mutandis, esse mesmo entendimento deve ser aplicado aos pedidos infundados de gratuidade de Justiça. 25. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 26. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Os documentos anexados ao processo de origem denotam uma realidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência de renda. 27. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente deste Tribunal: (Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 28. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 29. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar, ônus do qual o agravante não se desincumbiu. 30. Obter dictum, eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 31. A gratuidade de justiça é destinada às pessoas que realmente passam por dificuldades financeiras e não podem arcar com as despesas do processo, além de precisarem de advogados para resolver questões genuínas, o que engloba a assistência jurídica gratuita, não sendo esta a situação do agravante. 32. Disponibilizar recursos judiciários adequados, levando em conta as necessidades de outros processos, é um dever que incumbe ao Juiz, pois é isso que o contribuinte espera em seu esforço de pagar impostos destinados à manutenção da Justiça. 33. Como consequência, não se deve permitir que esses recursos sejam destinados indevidamente a quem não comprova, de maneira idônea, todos os requisitos necessários e indispensáveis à concessão da gratuidade de justiça, como ocorreu no caso concreto. 34. José Pastore, Professor da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo (USP) e Eduardo Pastore, advogado trabalhista, trataram do tema no âmbito da Justiça do Trabalho. Mutatis mutandis, a situação se repete na Justiça comum: “Justiça gratuita: comprovar não é sinônimo de declarar”. “Como todo ramo do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho custa caro — cerca de R$ 20 bilhões por ano. Mas, ao reconhecer que o Brasil tem uma população muito pobre, sabiamente, os constituintes de 1987 garantiram a gratuidade da Justiça do Trabalho para os que não podem pagar desde que comprovem a insuficiência de recursos. A Constituição de 1988, no seu art. 5o, inciso LXXIV, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. A Lei no 13.467/2017 (reforma trabalhista) deu mais um passo importante nessa direção ao determinar que, para os que ganham menos de R$ 3 mil mensais (40% do teto da Previdência Social), a gratuidade é automática. Isso atinge cerca de 80% dos brasileiros. Os demais devem comprovar a hipossuficiência de renda. Nada mais justo, nada mais claro. Apesar disso, há um número expressivo de decisões judiciais que ignoram a necessidade da referida comprovação e aceitam a mera declaração dos reclamantes. Isso é profundamente injusto. Quem pode pagar deve pagar, diz a Constituição Federal. É verdade que a cobrança recairia em apenas 15% ou 20% dos reclamantes. Isso não importa. É fundamental praticar a justiça que está preconizada na Constituição de 1988. Há casos absurdos. Vimos a gratuidade concedida a reclamantes que nos próprios autos declaram ganhar muito mais de R$ 3 mil mensais. É o que ocorreu, recentemente, com um reclamante — empregado de uma empresa estatal que tinha um salário de R$ 27.500 por mês. Entre gerentes e diretores, salários acima de R$ 10 mil mensais são quase a norma. Há casos em que, sabidamente, o magistrado conhece o rol de propriedades do reclamante como imóveis alugados, veículos de alto valor e invejáveis saldos bancários. Mesmo assim, eles concedem a graça dos serviços da Justiça do Trabalho, esquecendo-se de que os seus proventos e de toda a máquina do Poder Judiciário são pagos pelos contribuintes. Além de ser injusto, esse tipo de conduta sobrecarrega o erário e desequilibra as finanças públicas. E, o que é mais grave, a gratuidade automática incentiva a litigiosidade sem causa e afasta a realização de acordos entre as partes. É isso mesmo. Quando reclamantes e advogados inescrupulosos percebem que nada têm a perder, o número de ações trabalhistas dispara, como, aliás, está ocorrendo novamente em função da interpretação equivocada da decisão do Supremo Tribunal Federal abaixo relatada. Na análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.766, a Corte declarou a inconstitucionalidade de determinados artigos da Lei 13.467/2017 que levavam em conta as verbas obtidas em outras ações judiciais para decidir a favor ou contra a gratuidade. Mas isso não foi um "liberô geral". Trata-se de um caso particular no qual o reclamante obtém recursos em outra demanda, o que é raro. Está na hora de melhor interpretar as palavras da Constituição e da CLT. Comprovar não é sinônimo de declarar.” (Justiça gratuita: comprovar não é sinônimo de declarar. Correio Braziliense, Opinião, p. 11, 5 mai. 2023). 35. Ausentes os elementos necessários para comprovar a alegada hipossuficiência, correta a decisão que indeferiu o benefício. 36. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 37. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 38. Intime-se o agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 39. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 40. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 41. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 42. Publique-se. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO